Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-98.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. ATO DE REGISTRO DE CASAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. NECESSIDADE DE NOVA HABILITAÇÃO. EFEITOS A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento dos efeitos jurídicos desde a data da celebração ao ato de registro de casamento promovido fora do prazo legal.
2. O art. 1o da Lei no 1.110/1950 preceitua que o casamento religioso equivalerá ao Civil, desde que atenda às exigências previstas nas normas jurídicas aplicáveis, uma vez que diante da redação do aludido dispositivo legal, o “casamento religioso só existe, para todos os efeitos civis, depois do registro”.
3. O art. 73 da Lei no 6.015/1973, estabelece o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a contar da celebração do casamento religioso, para que seja promovida a lavratura do respectivo assento. O art. 1532 do Código Civil em vigor, no entanto, aumentou o prazo decadencial para 90 (noventa) dias. 3.1. Na hipótese em exame o respectivo registro não foi promovido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias. Afigura-se necessária, portanto, nova habilitação, nos termos do art. 74 da Lei no 6.015/1973 e art. 1516, § 1o, do Código Civil.
4. A despeito de ter ocorrido a celebração do casamento religioso em questão aos 3 de dezembro de 1994, é preciso esclarecer a distinção entre a norma jurídica que rege a validade do negócio jurídico em si, e a que regerá seus efeitos, como devidamente elucidado pelo Código Civil em seu art. 2035. 4.1. Apesar de ter ocorrido a celebração do casamento religioso antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a necessidade do respectivo registro subordina sua produção de efeitos a evento futuro e incerto.
5. Convém observar, portanto, que de acordo com a regra prevista no art. 1516, § 2o, do Código Civil de 2002, “o casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil”. 5.1. Assim, é possível o registro do casamento religioso tanta na hipótese de habilitação prévia, quanto na hipótese de habilitação posterior.
6. O art. 75 da Lei no 6.015/1973 e o art. 1515 do Código Civil de 2002 estabelecem, portanto, efeito ao registro do casamento religioso desde o momento de sua celebração. 6.1. A mencionada regra, como visto, não preceitua qualquer distinção entre o casamento religioso celebrado na hipótese de habilitação prévia ou de habilitação posterior. 6.2. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
7. Recurso conhecido e provido.